Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-58.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004647-58.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE ROBERTO SOUZA FREITAS - CPF: 064.782.541-43 (APELANTE), ISLEY FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 649.438.951-15 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), Wanderson Ferreira Barbosa (VÍTIMA), GABRIELA MARTINS GOMES - CPF: 039.122.171-06 (VÍTIMA), NARAYELE VIEIRA FARIAS - CPF: 035.425.981-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON FERREIRA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SÚMULA N. 582 DO STJ – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBANTE APTO A COMPROVAR ATUAÇÃO RELEVANTE DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA COAUTORIA DEMONSTRADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS –REQUERIDA A APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ –
APELO DESPROVIDO
.

1.
"Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(STJ. AgRg no AREsp 1078628/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 20.04.2018).

2. Inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória quando comprovado que o agente, empregando violência ou grave ameaça, torna-se o efetivo possuidor da
res furtiva
.

3. A figura descrita no § 1o do artigo 29 do Código Penal não se aplica ao coautor que, mediante divisão de tarefas, concorre diretamente para a execução do roubo circunstanciado.

4. Em atenção ao verbete sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a redução da reprimenda na segunda fase dosimétrica em patamar inferior ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
José Roberto Souza Freitas
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 138 (centro e trinta e oito) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para a condenação (artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do instituto da participação de menor importância (artigo 29,
caput
e § 1o, do CP) e pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
José Roberto Souza Freitas
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 138 (centro e trinta e oito) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 26.04.2014, por volta das 01h30min, na Rua Francisco Lira, São João, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, utilizando-se de uma simulação de arma de fogo subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, cor preta, pertencente à vítima Narayele Vieira Farias; 01 (um) aparelho celular LG, cor branca, pertencente à vítima Wederson Ferreira Barbosa e 01 (um) aparelho celular não especificado, pertencente à vítima Gabriela Martins Gomes.

No dia do fato, as vítimas encontravam-se na referida via pública quando foram surpreendidas pelos denunciados que se aproximaram com uma motocicleta, ocasião em que o denunciado
José Roberto Souza Freitas,
que pilotava a motocicleta, parou ao lado das vítimas, enquanto o denunciado Renan Burjack da Silva Neto, que estava na garupa, anunciou o assalto, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas, ordenando, em seguida, que elas entregassem seus aparelhos celulares, evadindo-se do local logo após a prática do delito”
(
sic
, id. 24418954).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para a condenação (artigo 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do instituto da participação de menor importância (artigo 29,
caput
e § 1o, do CP) e pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

O apelo não comporta provimento.

Verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão devidamente comprovadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 24412957), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 24413959), do Auto de Entrega (id. 24413962), do Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 24412961), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A despeito da defesa alegar que o apelante apenas estaria pilotando a motocicleta, que
“quando Renan Burjack deu voz de assalto, ficou assustado e acelerou a moto”
e que
José Roberto Souza Freitas
“sequer sabia que ele – Renan Burjack – praticaria este roubo”
(id. 24421980), os elementos probatórios apontam em sentido contrário.

Na fase inquisitiva, a vítima
Narayele Vieira Farias
declarou que
“juntamente com seus amigos Gabriela e Wederson, saiu da igreja no Jardim Mangueiras e seguiam andando rumo a casa de sua avó quando uma motocicleta com 02 (dois) rapazes parou perto de Wederson; Que, sem descer da moto, o rapaz que estava como passageiro apontou uma arma de cano longo para Wederson, que estava mais próximo dos suspeitos e disse ‘passa o celular’. Que, de imediato, a declarante, Wederson e Gabriela entregaram os aparelhos celulares para o suspeito que estava como passageiro, que imediatamente saíram do local”
(id. 24413965).

Sob o crivo do contraditório, afirma que os 02 (dois) suspeitos
“passaram 02 (vezes) por nós, mas até aí ainda não tinham feito nada, aí depois – na 3o vez –que eles vieram e anunciaram o assalto. Eu peguei na mão da Gabriela Martins e ficou o Wederson para trás. Mas daí eles mandaram nós 02 (duas) voltarmos dizendo ‘volta aqui pincesinhas’, aí foi quando eles pegaram os nossos celulares”
.

Complementa ainda que tanto
José Roberto Souza Freitas
como o corréu anunciaram o assalto (mídia digital, id. 24422979).

Extrajudicialmente, a vítima
Gabriela Martins Gomes
esclareceu que
“a moto parou ao lado de Wederson e o rapaz que estava como passageiro apontou uma arma em direção a eles e disse ‘me passa o celular’; Que Wederson, de imediato, passou o celular, momento em que a declarante e Narayele saíam de perto deles e um dos rapazes disse para voltarem, tendo elas passado seus aparelhos celulares”
(id. 24413963).

Em juízo, confirma que
“abordaram o menino – Wederson – primeiro e eu e a Narayele continuamos andando”
e que, apenas após tentarem se afastar, o corréu
Renan Burjack
mandou elas retornarem. Explana ainda que
“foi o da frente – condutor – quem pediu – que elas entregassem os celulares”
(mídia digital, id. 24422979).

Ouvido apenas na Delegacia, a vítima
Wederson Ferreira Barbosa
declarou que
“uma motocicleta com 02 (dois) rapazes parou perto do declarante e, de imediato, entregou o celular”
(id. 24413960).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante
José Roberto Souza Freitas
relatou que
“por volta da meia noite conduzia a motocicleta Honda Twister, de propriedade de seu genitor, tendo como passageiro seu colega Renan Burjack; Que avistaram 01 (um) rapaz e 2 (duas) moças, tendo o interrogando parado a motocicleta ao lado dos mesmos; Que Renan mostrou a arma e pediu que lhe entregassem os celulares”.
Acresceu ainda que

a ideia de praticar o crime partiu de
Renan Burjack
(id. 24412966).

Em juízo, o réu exprime que
Renan Burjack

“pediu para ele parar a moto, eu parei porque até pensei que fossem amigas dele. E, no que ele parou, deu ‘voz de assalto’, e eu fiquei assustado. No que deu ‘voz de assalto’, eu acelerei a moto e fui direto para casa. Chegando lá, meio assustado, ele – Renan – dividindo como que ia ficar, eu falei que não queria ficar com nenhum celular. Só que ele me convenceu, me ameaçou a ficar com 01 (um) dos celulares, então eu aceitei ficar com 01 (um). Mas minha mãe achou, perguntou de quem era, ele respondeu que era da namorada dele e minha mãe entregou para ele”
(mídia digital, id. 30210994).

Esclarece ainda que
“não saiu com o intuito do assalto”
e

que apenas
“estava no comando da moto”
(mídia digital, id. 24422979).

Observa-se que as declarações firmes e coerentes das vítimas, somadas aos demais elementos cognitivos, inviabilizam a pretensão absolutória e invalidam os argumentos utilizados pela defesa técnica.

De proêmio, revela-se incoerente a alegação defensiva de que o réu, de imediato, acelerou a moto, uma vez que trafegaram 02 (duas) vezes observando as vítimas antes de abordá-las. Ademais, num primeiro momento, subtraíram o aparelho celular de
Wederson Ferreira Barbosa
para, só então, ordenar as demais vítimas a retornarem e entregarem seus pertences.

E, apesar do recorrente asseverar que não possuía o intuito de cometer o delito, o acervo probante demonstra o dolo específico do crime de roubo. As condutas de conduzir a moto, anunciar o assalto às vítimas, ordenar que estas entregassem seus celulares e, ainda, transportar a
res furtiva
à sua residência, impossibilitam a almejada absolvição.

Sobre a temática, rememora-se que, a teor da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, diante das declarações das vítimas, corroboradas aos demais elementos cognitivos, necessária a manutenção do édito condenatório.

Quanto a incidência do redutor previsto no artigo 29, § 1o, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante uma vez que este concorreu, de forma determinante para a realização do fato típico, não podendo sua conduta ser tida por acessória.

Desta forma, não há que falar em “participação de menor importância”, mas sim em coautoria, caracterizada pela nítida divisão de tarefas entre
José Roberto Souza Freitas
e o corréu
Renan Burjack
na empreitada criminosa.

E, ainda que o cenário fosse diverso, frisa-se que, conforme a Teoria Monista ou Unitária adotada pelo Código Penal,
“havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ. HC 423.708/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 12.06.2018).

Por fim, a defesa requer a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal ante ao reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, e artigo 66, ambos do Código Penal.

Ocorre que, acertadamente, o magistrado
a quo
não reconheceu as atenuantes supracitadas em razão da fixação da pena basilar no patamar mínimo legal:

“À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a aplicabilidade da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do referido códex.
No entanto, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em observância à Súmula n. 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada
”
(id. 24421975).

Logo, em atenção ao verbete sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste retoques a serem feitos na dosimetria penal do apelante

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
José Roberto Souza Freitas
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020